Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito Administrativo. Concurso Público. Edital de convocação. Curso de formação. Inobservância. Cláusula de barreira. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo autor em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Ares de Desenvolvimento Social - IADES, objetivando a declaração de omissão dos réus em não expedirem edital de retificação em relação ao número de candidatos a serem convocados, em primeira chamada, para o curso de formação, bem assim o reingresso no concurso público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve irregularidade na convocação do autor para o curso de formação sem a publicação de novo edital.
III. Razões de decidir
3. O edital normativo do concurso público deve estar em conformidade com a lei e com os princípios norteadores da administração, devendo ser elaborado de forma clara e objetiva, a fim de possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo.
4. O edital previu o uso da destinação de vagas entre a 1a etapa (prova objetiva) e a 2a etapa (discursiva). Ou seja, caso não houvesse número suficiente de candidatos negros ou PcDs aprovados na prova objetiva, as posições correspondentes se reverteriam para os candidatos de ampla concorrência.
5. Para o curso de formação, o edital não previu a destinação de vagas, visto que definiu a regra de número máximo (“posição-limite”) de candidatos convocados em primeira chamada (45), sem hipótese de chamamento a maior.
6. O ato praticado pela banca de convocar todos os 61 candidatos habilitados na ampla concorrência, para inscrição no curso de formação, em primeira chamada, configura uma afronta ao edital. Isso porque, há regra específica no edital de que em primeira chamada não seria convocado ninguém acima da posição 45, situação que gerou expectativa ao autor-apelado de que assim procederia a Administração Pública.
IV. Dispositivo
7. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.949 de 2012, art. 12; Edital no 01/2022 – PPGG, itens 17.5.4, 23.8.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 50.284/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016.